Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708341-36.2022.8.07.0000 AGRAVADO: N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO, A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SUELY SANTOS NAKAO, SUELLEM MAY LY NAKAO GARCIA, LUIZ CARLOS GARCIA, CARLOS ALBERTO GUIMARAES DE AZEVEDO, CAROLINE GUIMARAES DE AZEVEDO, CARLOS ALBERTO GUIMARAES DE AZEVEDO FILHO, MARCOS FREIRE DE AZEVEDO AGRAVANTE: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por N. GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e outros (processo n. 0707359-36.2020.8.07.0018), acrescida de decisões lançadas em sede de embargos declaratórios, na parte em que determinou a comprovação do pagamento pela agravante de despesas com a CEB (NEOENERGIA) e a CAESB, conforme consta do título judicial. Em apertada síntese, a agravante sustenta que tais exigências deveriam ser feitas após a efetivação do mandado de reintegração de posse expedido em seu favor, em decorrência da rescisão contratual operada na sentença em cumprimento, afirmando que “está adotando todas as providências legais e administrativas destinadas a cumprir a inusitada exigência de comprovar pagamento de débitos de CEB e CAESB por culpa da parte contrária, que é não duplamente, ou triplamente, mas de modo múltiplo inadimplente para com diversas obrigações, dentre as quais notadamente a de pagar as prestações incidentes no imóvel objeto do contrato”. Também imputa litigância de má-fé aos agravados, que não entregaram voluntariamente o imóvel, conforme teriam se comprometido, e alega que o decisório traduziria cerceamento de defesa, invocando o texto constitucional (art. 5o, caput e inciso XXXV, da CF). Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por presentes os requisitos exigíveis. Preparo regular (id 33616088). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, em que pese à discussão invocada pela parte agravante em relação à necessidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre o imóvel objeto da rescisão contratual operada na sentença em cumprimento, bem como a viabilidade da comprovação do pagamento de taxas às companhias de água e energia determinada no decisório. É que, a rigor, não vejo como projetar, neste estrito âmbito preliminar, a probabilidade do provimento recursal, em se tratando de cumprimento de sentença que efetivamente determinou, a partir da rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, “a devolução aos autores do valor resultante do somatório das parcelas adimplidas, descontados os valores pagos a título de sinal e eventuais débitos relacionados a tributos (IPTU/TLP e ITBI), tarifas (CEB/CAESB) e os emolumentos cartórios incidentes sobre a operação de retorno do bem para o patrimônio desta Empresa Pública”, sem vinculação com a reintegração de posse também deferida, agora em favor da ora agravante, cujo mandado, conforme exposto pela autoridade judicial, ainda não foi cumprido por falta de disponibilização ao oficial de justiça dos meios necessários. Por outro lado, também não vislumbro a demonstração de que durante o processamento do agravo venha a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil reparação, além dos já decorrentes da demora para a efetivação das medidas deferidas pelo Juízo de origem. Dessa maneira, a matéria controversa será dirimida por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator